Tribunal: TJES
Processo: 5021219-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021219-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: IMOBILIARIA CAMBURI LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DECORRENTE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. LIMITE CONSTITUCIONAL. TEMA 816 DO STF. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO TRIBUTO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, que, em demanda ajuizada em face de Imobiliária Camburi Ltda., reconheceu a inconstitucionalidade da multa moratória de 30% prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, reduzindo-a ao patamar de 20%, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa de 30% aplicada em razão da inscrição do débito em dívida ativa possui natureza moratória ou sancionatória/compensatória, a fim de afastar a incidência do limite de 20% fixado no Tema 816 do STF; e (ii) estabelecer se o referido limite de 20% deve incidir sobre o valor do tributo original ou sobre o montante total consolidado do débito, incluindo juros, correção monetária e encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica da multa é definida pela sua hipótese de incidência, e, no caso, a penalidade decorre do simples inadimplemento do tributo no vencimento, caracterizando-se como multa moratória.

A própria Lei Municipal nº 3.112/1983 denomina expressamente a penalidade como “multa de mora”, calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento, afastando a tese de natureza sancionatória ou compensatória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da repercussão geral, firmou entendimento de que multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário, em respeito ao princípio constitucional do não-confisco.

O percentual de 30% previsto na legislação municipal, por ser anterior à Constituição Federal de 1988, não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente no que excede o limite de 20%.

A limitação constitucional da multa moratória deve incidir sobre a obrigação principal, sob pena de esvaziamento do próprio controle de confiscatoriedade.

A base de cálculo da multa deve permanecer aquela definida na lei instituidora, correspondente ao valor do tributo não pago no vencimento, sendo inadmissível a inclusão de juros e demais encargos para justificar a manutenção de percentual excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa prevista em razão do inadimplemento do tributo e da consequente inscrição em dívida ativa possui natureza moratória quando decorre exclusivamente da impontualidade no pagamento.

As multas moratórias instituídas pelos entes federativos estão sujeitas ao limite máximo de 20% do débito tributário, nos termos do Tema 816 do STF, em observância ao princípio do não-confisco.

O limite constitucional de 20% da multa moratória incide sobre o valor do tributo original, não podendo a base de cálculo ser ampliada para abranger juros, correção monetária ou outros encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei Municipal nº 3.112/1983, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 727.872 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015; STF, Tema 816 da Repercussão Geral; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011032-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5021219-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
:
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela municipalidade em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA.
, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa moratória de 30% (trinta por cento) prevista no art. 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/83, reduzindo-a para 20% (vinte por cento).

Em suas razões aponta o agravante, em síntese, que a multa aplicada não possui natureza puramente moratória, mas sim sancionatória e compensatória, decorrente da inscrição em dívida ativa, razão pela qual não se aplicaria o limite de 20% estabelecido no Tema 816 do STF.

Subsidiariamente, alega que o cálculo do limite de 20% deveria incidir sobre o valor total consolidado do débito, e não apenas sobre o tributo original.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade da multa de 30% (trinta por cento) aplicada pelo Município de Vitória em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa, prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983.

O agravante defende que tal penalidade teria natureza distinta da multa moratória, visando ressarcir custos da administração.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

Conforme assentado na jurisprudência deste egrégio Tribunal e na doutrina, a natureza jurídica da multa é definida por sua hipótese de incidência. No caso, a penalidade decorre do não pagamento do tributo no vencimento, o que enseja sua inscrição em dívida ativa. A própria lei municipal a denomina "multa de mora":

Art. 25 (...) § 1º - A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à
multa de mora
de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

Nesse sentido, adianto que a decisão agravada alinhou-se aos fundamentos jurisprudenciais consolidados sobre a matéria, especificamente no que tange à aplicação do Tema 816 do STF.

Na esteira da valiosa lição do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, não se pode ignorar que
"no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária"
(STF - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS). A multa em questão se enquadra perfeitamente neste conceito.

E, concluído o julgado do Tema 816 pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou-se o entendimento de que “
as
multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.

Na hipótese dos autos, a despeito de a legislação municipal prever a alíquota de 30% (trinta por cento), certo é que tal percentual, por ter sido fixado em diploma legal anterior à Constituição Federal de 1988, não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente quanto ao excedente ao patamar de 20% (vinte por cento), à luz do princípio constitucional do não-confisco.

Portanto, correta a decisão do juízo
a quo
que determinou o decote do excesso, ajustando a multa ao limite constitucionalmente aceito.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ORIGEM DO DÉBITO. INFORMAÇÕES CONSTANTES DA CDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPARO LEGAL NA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NULIDADE DA CDA . INEXISTÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. LIMITAÇÃO A 20% (VINTE POR CENTO). INCIDÊNCIA SOBRE MULTA PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IX. No que tange às multas moratórias – objeto do presente recurso –, fez-se possível constatar que a questão acerca da definição do seu percentual máximo em cumprimento do princípio do não-confisco teve a Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, consistindo no Tema 816, que será apreciada quando do julgamento do RE 882461/MG (Relator Ministro DIAS TOFOLLI). X. Enquanto não concluído o julgamento do referido paradigma, tem-se por pertinente adotar o percentual prevalecente no âmbito daquela Corte Suprema, no sentido de que não possui efeito confiscatório a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento) do débito tributário (STF - AI 727872 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).
XI. Na hipótese dos autos, a despeito de a Legislação Municipal prever que “a inscrição do crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do crédito não pago no vencimento” (§ 1º, do artigo 25, da Lei nº 3112/1983), certo é que tal percentual, por ter sido fixado em Diploma Legal anterior à Constituição Federal de 1988, não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente quanto ao excedente ao patamar de 20% (vinte por cento) reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal à luz do princípio constitucional do não-confisco. Logo, tal limitação deve ser imposta à CDA de origem.

XII. Dispensa-se a submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário (artigo 97, da Constituição Federal), não só porque se está diante de hipótese de não recepção de norma à luz do novo texto constitucional (STF – AI 669872 AgR, Ministro LUIZ FUX), como também porque o Excelso Supremo Tribunal Federal já analisou matéria constitucional equivalente em outros julgados (artigo 481, parágrafo único, do Código do Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE – Ministro LUIS ROBERTO BARROSO)
. (...)

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011032-49.2022.8 .08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Superada a questão da limitação percentual, passo à análise da tese subsidiária do recorrente, que defende que o teto de 20% deveria ser calculado sobre o "valor total consolidado da dívida" (incluindo juros, correção e encargos), e não apenas sobre o tributo original.

Argumenta o Município que, se considerada essa base ampliada, a multa cobrada representaria cerca de 17,11% do total, estando abaixo do limite constitucional.

A tese, todavia, não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o limite de 20% para multas moratórias, visa coibir o confisco em relação à obrigação principal.

Permitir que a base de cálculo inclua juros de mora e outros encargos resultaria em uma distorção do próprio limite, autorizando, por via transversa, penalidades que ultrapassam a razoabilidade quando comparadas ao fato gerador (o tributo não pago).

Ademais, a própria lei instituidora da multa (Lei Municipal nº 3.112/83, art. 25, §1º) define sua base de cálculo como o "valor do crédito não pago no vencimento".

Se a lei municipal determina a incidência sobre o valor original, a redução para adequação constitucional deve incidir sobre esta mesma base.

Alterar a base de cálculo para o "montante consolidado" apenas para justificar matematicamente a manutenção de um valor excessivo seria subverter a lógica do sistema tributário e a própria legislação local.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)